Tribunal: STF
Processo: ARE 1514655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por GERALDO DE CARVALHO em face de acórdão da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de decisão colegiada que negou provimento a Agravo Interno.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que há decisões desta CORTE em sentido diverso, em relação a situação idêntica ao caso em tela.



    Requer, ao final, “a reforma ao acórdão publicado em decisão monocrática (decisão) de 25 de setembro 2024 e que seja determinada apenas a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, conforme as decisões recentes de lavra dos Ministros EDSON FACHIN, DIAS TOFFOLI RE 1.467.909/SP e precedentes da SEGUNDA TURMA NOS AUTOS - ARE 1.421.920/SP – ARE 1.418.876/SP ARE 1.470.929/SP MINISTRO RELATOR CRISTIANO ZANIN – Em Embargos de Declaração em decisões colegiadas unânimes” (Doc. 53, fl. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    Na Sessão Virtual de 1/11/2024 a 11/11/2024 (Doc. 39), a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, sob os argumentos de que (a) deficiente a fundamentação a respeito da existência de Repercussão Geral da matéria; e (b) a jurisprudência desta SUPREMA CORTE reconheceu a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    Em face do referido acórdão, GERALDO DE CARVALHO opôs Embargos de Declaração (Doc. 40), sendo estes rejeitados pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos da seguinte ementa (Doc. 52):



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Referidas decisões foram colegiadas, não existindo mais qualquer decisão monocrática sujeita a Agravo Interno, como alega o agravante.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774.095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Após, publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente